Tribunal: TJMT
Processo: 1017681-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017681-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cremação/Traslado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMA VICTORIA CARDY BROWN - CPF: 716.925.631-22 (APELANTE), ADRIANO VOIGT - CPF: 329.188.521-04 (ADVOGADO), IAN FRANCIS CARDY BROWN - CPF: 522.579.161-15 (APELADO), CYNTHIA CAROLYN BROWN (APELANTE), CAROLINE FRANCES OWEN (APELANTE), ADRIAN GEORGE CARDY BROWN (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), IAN FRANCIS CARDY BROWN - CPF: 522.579.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXUMAÇÃO, TRASLADO E CREMAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO – PEDIDO DE FAMILIARES – MITIGAÇÃO DO § 2o DO ART. 77 DA LEI No 6.015⁄73 – POSSIBILIDADE – ART. 723, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

“
Embora a norma de regência pressuponha que, em vida, o falecido tenha manifestado preferência pela cremação ao sepultamento, não estabelece qualquer formalidade para a comprovação de tal desiderato, cabendo aos familiares a realização da manifestação. Encontrando-se a certidão de óbito subscrita por médico legista, sem referências à morte violenta, descabe negar o pedido dos familiares para a cremação do corpo de parente falecido”
(TJ-DF 07069762020178070000 DF 0706976-20.2017.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2017, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017681-42.2021.8.11.0003

APELANTES:

EMMA VICTORIA CARDY BROWN E OUTROS

APELADO:

JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMMA VICTORIA CARDY BROWN E OUTROS
,
contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Claudia Beatriz Schmidt
,

que julgou improcedente o pedido
de
expedição de alvará, onde pleiteiam à autorização para exumação, translado e cremação do corpo de
IAN FRANCIS CARDY BROWN
, falecido em 25/12/2020, por "Falência Múltiplos Órgãos, Choque Séptico, Peritonite,

Íleo Paralítico, Hipertensão Arterial Sistêmico, Diabetes Mellitus".

Inconformados, os apelantes sustentam que
“
no que diz respeito à

exigência de expressa vontade do falecido em relação à cremação, na

verdade, o que se exige é a sua expressa negativa para que tal procedimento

ocorra. No caso em tela, ao revés, além de não existir qualquer expressão de Ian

em sentido contrário, todos os seus herdeiros estão em pleno

acordo a respeito da cremação do cadáver, para o que a exumação e traslado se

fazem estrita e logicamente necessários”
(sic)

Defendem que resta
“evidente que a determinação de exumação do cadáver para a consequente cremação se fará no estrito interesse dos familiares e do Poder Público”
(sic)

Pontuam que “a morte de Ian não foi causada pela infecção pela própria Covid-19 ou qualquer outra enfermidade contagiosa, de modo que inexistem, de fato, quaisquer impedimentos que justifiquem a adoção do dispositivo de Lei Municipal elencado para a negativa do pedido” (sic)

Por fim, atestam que todos os herdeiros são concordes quanto à exumação e cremação do
de cujus
, fortes no desejo genuíno de levar os seus restos mortais à terra natal, no Reino Unido.

Desse modo,
pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença
para que seja julgada procedente, autorizando os requerentes a obterem a exumação, traslado e a cremação do cadáver de Ian, mediante a adoção de todos os procedimentos previstos em Lei. (Id 126206658).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo provimento do recurso. (Id 127349685).

Preparo devidamente recolhido Id 126206660.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é analisar se a pretensão dos autores
EMMA VICTORIA CARDY BROWN E OUTROS
, deve ser atendida, no qual
pugnam pela autorização judicial, via alvará, para procederem à exumação, translado e cremação do corpo do pai
IAN FRANCIS CARDY BROWN
, falecido em 25/12/2020, por "Falência Múltiplos Órgãos, Choque Séptico, Peritonite,

Íleo Paralítico, Hipertensão Arterial Sistêmico, Diabetes Mellitus".

Noticiam os requerentes que
são filhos do Sr. IAN FRANCIS CARDY BROWN e Sra. CYNTHIA CAROLYN BROWN.

Apontam que desde o ano de 1988, o casal assumiu a administração da Fazenda Europa América localizada na região de Primavera do Leste/MT, hoje Município de Santo Antônio do

Leste/MT, e, assim, adotaram o domicílio fiscal de Primavera do Leste/MT, mantendo parcialmente o vínculo com o Reino Unido.

Aduzem que o Sr. Ian Francis Cardy Brown, permaneceu o maior tempo no Brasil, país que adotou como sua nova morada, a ponto de se tornar brasileiro naturalizado, enquanto sua esposa, Sra. Cynthia Carolyn Brown, alternava a residência com períodos no Brasil e no Reino Unido, local onde residem seus filhos e netos.

Em janeiro de 2019, a Sra. Cynthia passou a viver de forma permanente no Brasil com seu marido, pois, com limitações e dificuldades de deslocamento autônomo, já necessitava de cuidados extras.

Ocorre que o senhor Ian Francis Cardy Brown, faleceu em 25/12/2020, no hospital UNIMED em Rondonópolis/MT, às 20h15min, decorrente de Falência Múltiplos Órgãos, Choque Séptico, Peritonite, Íleo Paralítico, Hipertensão Arterial Sistêmico, Diabetes Mellitus, de modo que considerando a impossibilidade/incapacidade civil da Sra. Cynthia de tomar decisões acerca do enterro do mesmo, não foi possível realizar a cremação do corpo, uma vez que é necessária a autorização dos familiares ou procurador legal, sendo realizado o sepultamento junto ao cemitério de Parque Jardim Santa Cruz, no município de Rondonópolis/MT.

No entanto, considerando que os filhos do Sr. Ian residem no Reino Unido, a requerente Emma Victoria Cardy Brown, ora inventariante do espólio de Ian Francis Cardy Brown e curadora de Cynthia Carolyn Brown representando os demais irmãos, pretende realizar a mudança da Sra. Cynthia para a Espanha, razão pela qual a família também almeja levar os restos mortais do genitor para o país.

Por essa razão, como o sepultamento ocorreu na data de 28/12/2020, necessária a autorização judicial para exumação e cremação dos restos mortais.

Após o trâmite processual, a i. Magistrada julgou im
procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que dispõe, literalmente, a Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) acerca das hipóteses autorizativas da cremação, e na Lei Municipal no. 10.767/2020, que restringe exumações em “tempo de pandemia”, no qual insurgem-se os apelantes pugnando pela reforma da sentença.

No entanto, a
pós compulsar atentamente os autos, o recurso merece o almejado provimento.

É que a cremação, segundo a Lei no 6.015/1973, pode ser realizada desde que haja atestado de óbito firmado por dois médicos ou um médico legista, sendo que no caso de morte violenta, somente depois de autorizada pela autoridade judiciária, confira:

“Art. 77 - Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. (Renumerado do art. 78 com nova redação, pela Lei no 6.216, de 1975).

§ 1o Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 (um) ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).

§ 2o A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei no 6.216, de 1975).

Na hipótese, todos os filhos do falecido declararam a vontade de realizar a cremação do corpo do seu pai. No mesmo passo, não se verifica nenhum impedimento a justificar o indeferimento da pretensão.

Isso porque, s
obre a aplicação da equidade nos casos de jurisdição voluntária, o artigo 723, parágrafo único, do CPC, dispõe que
“O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”.

Assim, embora na hipótese dos autos a declaração de óbito foi firmada apenas por um médico, à luz da regra constante do artigo
723
, parágrafo
único
, do
CPC, conclui-se ser
suficiente para alcançar o fim pretendido pelos recorrentes, qual seja, a cremação do corpo de seu genitor, revelando-se desnecessária e irrazoável a exigência de que tal documento seja assinado por dois médicos com o mero objetivo de atestar a mesma situação fática, sobretudo quando se verifica que o profissional que prestou tal declaração encontra-se regularmente inscrito no CRM.

Assim, inexistindo qualquer óbice à concessão do pedido de cremação de corpo formulado pelos apelantes nos autos do procedimento de jurisdição voluntária originário, o seu deferimento é medida que se impõe, por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade, cujos reflexos se estendem até mesmo para depois da morte.

Quanto ao ponto, andou bem o Procurador de Justiça,
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, em seu bem lançado parecer, onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Em nossa opinião, a razão parece estar ao lado dos apelantes.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a restrição às exumações imposta pela lei municipal em virtude da pandemia de Covid-19 não mais se sustenta. O cenário é de evidente redução de casos e de efetiva retomada de controle, tendo sido, inclusive, encerrada a emergência sanitária em âmbito nacional. Não parece razoável, por isso, impedir-se a exumação por motivo tal, a não ser que se pretenda, por injustificável excesso de zelo e em detrimento do sentimento familiar, tornar perpétua e mais monstruosa a tragédia.

Por outro lado, a jurisprudência pátria tem, muitas vezes, se orientado para além da interpretação literal do § 2o do art. 77 da Lei n. 6.015/1973, admitindo que a inexistência de manifestação expressa e insofismável do
de cujus
ainda não sirva como obstáculo ao consenso entre os seus familiares a respeito do destino a ser dado aos seus restos mortais.

(...)

A despeito da literalidade do dispositivo de lei (que, como de há muito propalado pela teoria do direito, não tem precedência alguma quando o assunto é interpretação e aplicação da norma jurídica), entendemos que esse tratamento ao direito é mais adequado aos direitos fundamentais, notadamente à dignidade da pessoa, evidenciada no sentimento da família e na preservação de suas tradições e origens.

Por isso, esta Procuradoria de Justiça, ciente das dificuldades a envolver o caso, que evoca as grandes tragédias gregas1, e fazendo referência, ainda, à opinião no mesmo sentido emitida pela d. Promotoria em sede inicial (id. 126206655), recomenda o
PROVIMENTO
do presente recurso de apelação”

Nesse sentindo, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA CREMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO DA FALECIDA. DESNECESSIDADE.
1- A manifestação da vontade, em casos de cremação, ordinariamente ocorre por intermédio dos familiares do falecido, ressaltando-se que a Lei de Registros Públicos não estabeleceu forma especial para manifestação em vida do de cujus neste sentido. 2- Ademais, o Código Civil confere legitimidade ao cônjuge sobrevivente ou a qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, a fim de resguardar os direitos da personalidade da pessoa morta (art. 12, parágrafo único)”
(TJ-RJ - AI: 00501407220198190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/11/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CREMAÇÃO.
1. Nos termos do § 2o do art. 77 da Lei 6.015/1973 A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. 2. Embora a norma de regência pressuponha que, em vida, o falecido tenha manifestado preferência pela cremação ao sepultamento, não estabelece qualquer formalidade para a comprovação de tal desiderato, cabendo aos familiares a realização da manifestação.
3. Encontrando-se a certidão de óbito subscrita por médico legista, sem referências à morte violenta, descabe negar o pedido dos familiares para a cremação do corpo de parente falecido. 4. Recurso conhecido e provido”
(TJ-DF 07069762020178070000 DF 0706976-20.2017.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2017, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ PARA CREMAÇÃO – PEDIDO DE FAMILIARES – MITIGAÇÃO DO § 2o DO ART. 77 DA LEI 6.015⁄73 - POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 723 DO CPC⁄2015 –
DECISÃO DE PLANTÃO – RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como cediço, na cremação voluntária, a vontade do de cujus deve ser inequívoca, comprovada por instrumento público ou particular. Todavia, há mitigação por parte da jurisprudência, no sentido de que a palavra dos familiares se faz suficiente. 2. No caso em análise, verifica-se que consta dos autos, termo de declaração prestada por todos os descendentes e pela viúva do de cujus, com firma reconhecida em cartório, atestando o seu desejo em vida de ser cremado, além de certidão de óbito firmada por médico, o que satisfaz os pressupostos previstos na regra do art. 77, § 2o, da Lei no 6.015⁄73. 3. Destarte, conquanto inobservada a regra do § 1o do art. 4o da Resolução de Plantão no 29⁄2010, a decisão liminar, no contexto e nos termos em que proferida, se amolda ao parágrafo único do art. 723 do CPC⁄2015, eis que, cumpre a este Colegiado, tão somente, ratificá-la, por tratar-se de solução conveniente e oportuna. 4. Recurso conhecido e provido”
(TJ-ES - AI: 00003338520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 02/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
PEDIDO DE REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA CREMAÇÃO.
Óbito ocorrido há mais de 10 anos. Ausência de demanda civil ou criminal em face do de cujus. Consenso familiar quanto à cremação. Ausência de recursos financeiros para manutenção do jazigo. Desnecessidade, in casu, da comprovação de manifestação em vida quanto ao desejo de cremação dos restos mortais. Razoabilidade do pedido. APELAÇÃO PROVIDA”
(TJ-RS - AC: 70035903335 RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 19/08/2010, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2010)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de autorizar a exumação, translado e cremação do corpo de
IAN FRANCIS CARDY BROWN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022